Tribunal: TJMT
Processo: 1021119-12.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021119-12.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JOEL MARK ESCOBAR CHAMORRO - CPF: 041.299.571-98 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), REVILLA CAROLINY CORDEIRO OLIVEIRA - CPF: 032.012.061-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA MAYARA SOUZA DA COSTA - CPF: 052.884.121-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO REMANESCENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. PETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado pelo paciente

preso em flagrante no dia 18 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), em Primavera do Leste (MT). A custódia foi convertida em preventiva após a apreensão de aproximadamente 507 gramas de cocaína e pasta-base, 85 gramas de maconha (skunk), balanças de precisão e máquina de cartão. A defesa sustenta a ilegalidade da decisão por fundamentação abstrata, a existência de predicados pessoais favoráveis, a violação ao princípio da presunção de inocência e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se os pedidos de revogação da prisão baseados em predicados pessoais e medidas cautelares constituem reiteração de writ anteriormente julgado por este Tribunal; (ii) analisar se a manutenção da prisão preventiva, fundamentada na quantidade e variedade de drogas e na apreensão de petrechos, viola o princípio da presunção de inocência ou carece de fundamentação concreta.

III. Razões de decidir:

A ação constitucional não deve ser conhecida quanto aos temas já enfrentados em impetração anterior (HC n. 1048218-88.2025.8.11.0000), especificamente no que toca aos predicados pessoais e à adequação de medidas cautelares diversas, sob pena de violação à segurança jurídica e indevida repetição de atos processuais.

A prisão preventiva não representa antecipação de pena, mas medida de natureza cautelar voltada a proteger a coletividade, possuindo amparo constitucional nos incisos LXI e LXVI do artigo 5º da Carta Magna.

O princípio da presunção de inocência convive harmonicamente com as prisões provisórias, desde que demonstrados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o que ocorre no caso concreto diante da materialidade e dos fortes indícios de autoria.

A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e pela variedade de substâncias (cocaína, pasta-base, maconha e skunk), indicando maior envolvimento com a rede de narcotráfico.

A apreensão de balanças de precisão e máquina de cartão de crédito no local do depósito reforça a tese de comercialização habitual e estruturada, justificando a segregação para a garantia da ordem pública e interrupção do ciclo criminoso.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada na parte conhecida.
Tese de julgamento: 1. Não se conhece de habeas corpus que reitera fundamentos e pedidos já decididos em julgamento anterior pelo colegiado, sem a apresentação de fatos novos. 2. A manutenção da prisão preventiva fundamentada na quantidade, variedade de entorpecentes e apreensão de petrechos típicos da traficância não viola o princípio da presunção de inocência, servindo como meio idôneo para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LVII, LXI e LXVI, da CF/88; arts. 312, 313, I, e 319 do CPP; art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STF, HC 71169, Rel. Min. Moreira Alves, j. 26/04/1994; TJMT, HC n. 1001999-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, manejado com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal em benefício de JOEL MARK ESCOBAR CHAMORRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), nos autos n. 1000043-15.2026.8.11.0037.

O paciente foi preso em flagrante em 18 de dezembro de 2025, suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (artigo 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/2006).

Durante a diligência, foram apreendidas diversas substâncias entorpecentes, totalizando aproximadamente 507 gramas de cocaína (incluindo pasta base) e 85 gramas de maconha (skunk), além de balanças de precisão, máquina de cartão e aparelhos celulares. A apreensão ocorreu após a abordagem de Révilla Caroliny Cordeiro Oliveira, que teria indicado a residência e a participação do paciente e de Sabrina Mayara Souza da Costa na guarda e depósito dos entorpecentes para fins de comercialização.

Em Defesa Preliminar, a Defensoria Pública requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. O pedido foi indeferido pela autoridade coatora, que manteve a custódia cautelar com fundamento, primordialmente, na quantidade e variedade das substâncias apreendidas e na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, sem, segundo a impetrante, a devida ponderação das condições pessoais favoráveis do paciente.

A impetrante sustenta, em síntese:
1)
ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, porquanto genérica e abstrata,
2)
predicados pessoais favoráveis do paciente,
3)
violação ao princípio da presunção de inocência e
4)
adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta que: “...
a quantidade de entorpecentes, desvinculada de outros elementos fáticos que demonstrem um risco concreto e atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não justifica o sacrifício da liberdade individual antes do trânsito em julgado da sentença condenatória
.”(sic.)

Explicita também, que: “...
a mera gravidade abstrata do tipo penal ou a quantidade de substância apreendida não podem servir como escopo único e suficiente para a manutenção da custódia cautelar, sob pena de se configurar uma antecipação indevida de pena, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio
.”(sic.)

Consigna que: “...
a prisão cautelar exige a ponderação de todos os elementos do caso concreto, incluindo as condições pessoais do acusado. A decisão recorrida, ao reconhecer a primariedade do Paciente, sua residência fixa, emprego lícito e família constituída, mas, ainda assim, desconsiderá-los em prol da suposta "gravidade concreta" decorrente da quantidade de droga, demonstra um descompasso com os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva
.”(sic.)

Requer, em sede liminar, a imediata revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (ID.367612936 a 367612938)

A liminar foi indeferida (ID 368597884).

Prestadas as informações no ID 369449371, a Autoridade Coatora destaca que este é o segundo
habeas corpus
impetrado pelo réu e que a instrução processual está em curso, com audiência designada. Reforçou que a prisão é necessária diante da diversidade de drogas e petrechos de comercialização encontrados no domicílio.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes (ID 372642375), manifestou-se pela extinção parcial do feito por reiteração de pedidos e, no mérito remanescente, pela denegação da ordem. A ementa do parecer foi redigida nos seguintes termos:

"HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO A ILEGALIDADE DA DECISÃO, PORQUANTO GENÉRICA E ABSTRATA; PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS; VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA; E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – LIMINAR INDEFERIDA – REITERAÇÃO DE PEDIDOS VERTIDOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR (HC N.º 1048218-88.2025.8.11.0000) – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS JÁ ANALISADOS POR ESSA CORTE – PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM TAIS PONTOS – PLEITO REMANESCENTE QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – A PRISÃO PREVENTIVA NÃO IMPLICA ANTECIPAÇÃO DE PENA E NEM PRESUNÇÃO DE CULPA, POIS POSSUI NATUREZA CAUTELAR E FOI RECEPCIONADA NO ARTIGO 5º, INCISOS LXI E LXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO CONSTRITIVA ANCORADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS (COCAÍNA, PASTA-BASE, MACONHA E ‘SKUNK’) – APREENSÃO DE MATERIAIS TÍPICOS DO COMÉRCIO ESPÚRIO, COMO BALANÇAS DE PRECISÃO E MAQUININHA DE CARTÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 25 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESSA CORTE DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, manejado em benefício de JOEL MARK ESCOBAR CHAMORRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O exame dos autos revela que a pretensão defensiva deve ser conhecida apenas parcialmente.

Conforme apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, as teses referentes
aos predicados pessoais favoráveis
e à
adequação de medidas cautelares diversas da prisão
já foram objeto de análise detalhada por esta Segunda Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
precedente n.
1048218-88.2025.8.11.0000
, ocorrido em 06 de março de 2026.

Naquela oportunidade, o colegiado entendeu, por unanimidade, que a primariedade e o trabalho lícito não eram suficientes para afastar a segregação, dada a gravidade do caso concreto. Transcrevo:

“Número Único
: 1048218-88.2025.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), JOEL MARK ESCOBAR CHAMORRO - CPF: 041.299.571-98 (PACIENTE), Pedro Flory Diniz Nogueira (IMPETRADO), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REVILLA CAROLINY CORDEIRO OLIVEIRA - CPF: 032.012.061-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA MAYARA SOUZA DA COSTA - CPF: 052.884.121-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVOS DE CARÁTER PESSOAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA COM EXPOSIÇÃO DE FILHOS MENORES A RISCO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com conversão da prisão em preventiva. O impetrante alega ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta, violação ao princípio da isonomia pela não extensão do benefício da prisão domiciliar concedido às corrés, direito à prisão domiciliar por ser responsável pelo sustento de filhos menores e, subsidiariamente, suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, à luz do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de extensão do benefício da prisão domiciliar concedido às corrés, nos termos do art. 580 do CPP; (iii) avaliar se o paciente preenche os requisitos para substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, VI, do CPP; (iv) examinar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a quantidade expressiva de drogas apreendidas (501,38g de cocaína e 82,82g de maconha), a variedade de substâncias entorpecentes e o fracionamento para comercialização.

2. A utilização da residência como depósito de drogas revela maior envolvimento com o narcotráfico e estrutura organizada para a prática delitiva, justificando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas fundamentou-se em circunstâncias concretas que demonstram o periculum libertatis.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrado o risco concreto à ordem pública.

5. A concessão da prisão domiciliar às corrés decorreu de circunstâncias personalíssimas, com fundamento nos arts. 318, IV e V, e 318-A do CPP, em razão da condição de genitoras de filhos menores de 12 anos, tratando-se de benefício de caráter estritamente pessoal.

6. A extensão do benefício prevista no art. 580 do CPP somente é cabível quando a decisão favorável não se fundar em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorre no caso em análise.

7. A situação do paciente não se equipara à das corrés, pois não se trata de mãe de criança menor de 12 anos, mas de pai, sendo que a legislação processual penal estabelece tratamento diferenciado entre ambos.

8. Para o pai, o art. 318, VI, do CPP exige a demonstração de que seja o único responsável pelos cuidados do filho menor, e não apenas pelo sustento financeiro.

9. No caso concreto, os filhos do paciente estão sob os cuidados diretos da genitora, que se encontra em prisão domiciliar justamente para exercer essa função, não restando demonstrada a imprescindibilidade da presença do paciente.

10. O impetrante não trouxe aos autos prova pré-constituída que demonstre a imprescindibilidade da presença do paciente para a salvaguarda dos filhos infantes.

11. O crime de tráfico de drogas foi praticado na residência do casal, onde viviam com os filhos infantes, expondo as crianças a situação de risco.

12. A prática do crime na residência familiar configura situação excepcional que impede a concessão da prisão domiciliar, conforme previsto no art. 318-A do CPP e entendimento do Supremo Tribunal Federal.

13. Ao praticar o crime de tráfico de drogas na residência onde morava com os filhos menores, o paciente violou o dever de proteção integral das crianças, previsto no art. 227 da Constituição Federal.

14. A utilização da residência familiar como depósito de drogas demonstra que o paciente não zelou pela proteção e segurança dos filhos, expondo as crianças aos riscos inerentes à atividade criminosa.

15. A proteção integral da criança impõe aos pais o dever de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

16. Não se pode admitir que o paciente retorne ao mesmo ambiente onde praticou o crime, colocando novamente os filhos em situação de vulnerabilidade.

17. A gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

18. A quantidade expressiva de drogas apreendidas, a variedade de substâncias entorpecentes e o fracionamento das drogas para comercialização demonstram que o paciente estava envolvido de forma significativa com o tráfico de drogas.

19. A utilização da residência como depósito de drogas e a admissão do paciente de que armazenava entorpecentes a mando de terceira pessoa indicam a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

20. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são adequadas para casos de menor gravidade ou quando o risco à ordem pública é reduzido, o que não se verifica no caso em análise.

21. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou expressamente que a liberdade do paciente representa risco evidente à ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas.

22. A prisão preventiva não constitui antecipação de pena, mas medida cautelar necessária e adequada para garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a aplicação da lei penal.

23. A análise da necessidade da prisão preventiva deve ser feita caso a caso, considerando as circunstâncias concretas do delito e as condições pessoais do agente.

24. No caso em análise, as circunstâncias do flagrante demonstram a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

25. Não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a quantidade e variedade de drogas apreendidas e o risco de reiteração delitiva. 2. A extensão de benefício de prisão domiciliar, nos termos do art. 580 do CPP, exige identidade fático-processual entre os corréus, não sendo cabível quando a decisão favorável se fundamenta em circunstâncias personalíssimas. 3. A concessão de prisão domiciliar ao pai de filhos menores, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, exige a demonstração de que seja o único responsável pelos cuidados dos filhos, não sendo suficiente a alegação de ser o único provedor financeiro. 4. A prática do crime de tráfico de drogas na residência onde moram filhos menores configura situação excepcional que impede a concessão da prisão domiciliar, por expor as crianças a situação de risco e violar o dever de proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal. 5. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis e a insuficiência das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, inciso LVII; art. 227; CPP, arts. 282, § 6º; 310, II; 312; 313, I; 318, IV, V e VI; 318-A; 319; 580; Lei n. 11.343/2006, art. 33.”(Negritado no original)

A repetição de pedidos idênticos, sem a demonstração de fatos novos que alterem o quadro jurídico, impede o novo conhecimento dessas matérias.

Tal medida visa preservar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes sobre o mesmo substrato fático.

Nessa esteira:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CARACTERIZADA. REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DESCABIMENTO. TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE. PARTICULARIDADES QUE PROPICIARAM O ELASTECIMENTO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA. (...)5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem. Teses de julgamento: “1.
Não se conhece de habeas corpus nas partes em que veicula matérias já decididas em impetração anterior, com decisão colegiada, sem apresentação de fato novo”
. (...) (TJMT - HC nº 1001999-17.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

Assim, não conheço da impetração quanto a esses pontos, por se tratar de mera reiteração.

Passo à análise da parte conhecida, que diz respeito à alegada violação do princípio da presunção de inocência e à fundamentação da decisão.

A defesa argumenta que a prisão preventiva funciona como uma antecipação de pena, o que seria proibido pela nossa Constituição.

Para a melhor análise acerca da ausência de fundamentação da decisão que em 04/05/2026 indeferiu o pedido de revogação da prisão, transcrevo-a: (ID.367612936)

“VISTO, Trata-se de denúncia ofertada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor de Joel Mark Escobar Chamorro, Revilla Caroliny Cordeiro Oliveira e Sabrina Mayara Souza Da Costa, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, Lei de Drogas. O réu Joel Mark, devidamente notificado em Id. 223750536, e a ré Révilla, devidamente notificada em Id. 224792570, apresentaram defesa prévia por meio da Defensoria Pública em Id. 227520341, requerendo a revogação da prisão preventiva em face de Joel e que fossem arroladas as mesmas testemunhas da acusação, sem prejuízo de eventual substituição ou inclusão de outras no rol testemunhal. A ré Sabrina, devidamente notificada em Id. 224792570, constituiu advogado em Id. 225052368 e apresentou defesa prévia em Id. 226672808, requerendo a absolvição sumária, retirada do monitoramento eletrônico e questões de mérito. Em réplica, o Parquet se manifestou pela rejeição das preliminares arguidas e pelo prosseguimento do feito, além do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva (Id. 230367936 e Id. 230373386). É o relatório. Fundamento e decido. I – DEFESA PRÉVIA DA DENUNCIADA SABRINA MAYARA. I.I – Da alegação de absolvição sumária. Primeiramente, a Defesa da ré Sabrina requereu sua absolvição sumária, tendo em vista a alegação de ausência de provas da autoria em relação à acusada. Ocorre que os elementos probatórios constantes dos autos revelam-se suficientes para indicar que, de fato, há indícios suficientes de autoria delitiva em relação à acusada. Assim, não estando demonstrada de forma inequívoca a ocorrência de referida excludente, não se mostra juridicamente viável a absolvição sumária. O Código Penal preceitua que a absolvição sumária ocorrerá nos seguintes casos: Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente. De mesmo sentido, saliento que para o oferecimento de denúncia exigem-se apenas indícios de autoria e materialidade que são as condições mínimas para sustentar a deflagração da ação penal. Nesta fase, portanto, há que se examinarem apenas os pressupostos de admissibilidade da ação, uma vez que a prova efetiva da autoria somente poderá ser aferida após a regular instrução processual, observando-se os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Dito isso, analisando o feito verifico que a acusada não se encaixa em nenhuma das hipóteses, tendo em vista que há nos autos indícios suficientes da autoria para o prosseguimento da ação, motivo o qual rejeito a preliminar de absolvição sumária. I.II – Do pedido de retirada do monitoramento eletrônico. A pretensão defensiva de revogação da medida de monitoramento eletrônico não merece acolhimento. A Defesa fundamenta o pedido em circunstâncias pessoais da acusada, especialmente relacionadas à sua condição familiar e à necessidade de cuidados com filhos menores. Embora tais aspectos sejam dignos de consideração, não são, isoladamente, suficientes para afastar a incidência de medidas cautelares regularmente impostas no curso da persecução penal. No caso concreto, não se verifica demonstração objetiva de que o monitoramento eletrônico esteja inviabilizando o exercício das responsabilidades maternas ou causando prejuízo concreto e comprovado à assistência dos filhos. Importa destacar que o monitoramento eletrônico constitui medida menos gravosa do que a segregação cautelar, sendo aplicado como alternativa proporcional à prisão preventiva, em conformidade com os critérios de necessidade e adequação previstos na legislação processual penal. Além disso, os predicados favoráveis da denunciado, como residência fixa e vínculos familiares, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade de cautela, sobretudo diante da natureza do delito imputado, que demanda maior rigor na prevenção de reiteração delitiva e na garantia da ordem pública. Dessa forma, indefiro o pedido de retirada do monitoramento eletrônico. II – DEFESA PRÉVIA DOS DENUNCIADOS JOEL MARK E REVILLA CAROLINY. Em Id. 217873513, a defesa de Joel e Revilla arrolou as mesmas testemunhas da acusação, requerendo a eventual substituição ou inclusão de testemunhas na audiência. Sobre o tema, verifica-se o seguinte julgado: HABEAS CORPUS – INJÚRIA RACIAL – COMPLEMENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS – INDEFERIMENTO – DIREITO PRECLUSO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – PRECEDENTES DO STJ. A Jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora do prazo estabelecido no art. 396-A do CPP. Nada impede, todavia, que o magistrado, uma vez entendendo ser imprescindível à busca da verdade real, proceda à oitiva daquelas arroladas extemporaneamente pela defesa do paciente como testemunhas do Juízo, o que não constitui direito subjetivo da parte. (N.U 1018523-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) Assim, indefiro o pedido da defesa de eventual substituição ou inclusão do rol de testemunhas, considerando que o rol de testemunhas deve ser apresentado na defesa prévia, conforme estabelece o artigo 396-A do Código de Processo Penal. II.I -
Do requerimento de revogação da prisão preventiva em face de Joel Mark. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva em face do denunciado Joel Mark ou a substituição da prisão em medidas cautelares diversas, fundamentando sobre seus predicados favoráveis, a ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva e a não análise de substituição por medidas cautelares na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva (Id. 227520341). Nesse sentido, saliento que a prisão preventiva, como medida de natureza excepcional, exige a presença concomitante dos pressupostos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, consubstanciados na prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e na demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do agente. No caso em análise, tais requisitos permanecem íntegros. Os réus foram flagrados com expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, sendo 24 (vinte e quatro) unidades de cocaína, 01 (uma) unidade de maconha, 25 (vinte e cinco) unidades de SuperMaconha Skunk e 38 (trinta e oito) unidades de pasta base cocaína, totalizando 507,82g (quinhentos e sete grames e oitenta e dois centigramas) de cocaína e 85,02g (oitenta e cinco gramas e duas centigramas) de maconha. Logo se verifica que tal circunstância evidencia a gravidade concreta do delito e justifica a segregação provisória para garantia da ordem pública. Inclusive, tal garantia encontra-se ainda mais justificada diante da gravidade concreta da realização da conduta, consistente no armazenamento e manutenção em depósito de entorpecentes encontrados no interior da residência, onde também foram localizados materiais típicos do tráfico, como balanças de precisão e maquininha de cartão, evidenciando sua vinculação à atividade ilícita. Nesse sentido, é imperioso destacar que o tráfico de drogas possui reconhecido potencial de desestabilização social, além de constituir grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia. Nessa linha de compreensão, verifica-se que, à luz do Enunciado Orientativo n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, o cárcere provisório, na vertente hipótese, justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a quantidade apreendida: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”. Ademais, inobstante as judiciosas alegações de predicados favoráveis do réu trazidas pela Defesa, como primariedade, residência fixa, emprego lícito e família constituída, tais circunstâncias por si só não são aptas a conceder a liberdade provisória. Isto porque, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da prisão preventiva, o que é o caso, ela deve ser mantida. Nesse sentido vejamos o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente diante de indícios de ligação com facção criminosa. O encerramento da instrução processual não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito imputado. (N.U 1034074-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025). DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas, a obstar a revogação da medida ou sua substituição por providências menos gravosas. (N.U 1033680-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2025, Publicado no DJE 08/11/2025). Diante disso, em consonância com o parecer ministerial, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. De mesmo modo, analisa-se o requerimento subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, uma vez que se demonstram inadequadas para a adequação da medida à gravidade do crime e às circunstâncias do fato. Logo, não tendo havido qualquer comprovação de alteração que ensejasse tais medidas e dos supostos fatos alegados pela Defesa, o indeferimento é à medida que se impõe. Desta forma, indefiro os pleitos de concessão da liberdade provisória e de substituição de prisão preventiva por medidas cautelares, e mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada em face de Joel Mark Escobar Chamorro
. III - DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Os autos estão na fase do art. 55, § 4º da Nova Lei de Drogas. Assim, recebo a denúncia ofertada em desfavor de JOEL MARK ESCOBAR CHAMORRO, REVILLA CAROLINY CORDEIRO OLIVEIRA e SABRINA MAYARA SOUZA DA COSTA, por preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP. Considerando os critérios do §1º do art. 394 do CPP, consigno que o procedimento será o especial e o rito o da Lei 11.343/2006. Não sendo o caso de absolvição sumária (CPP, art. 397), designo Audiência de Instrução para o dia 10/06/2026 às 13h30min (horário de Cuiabá/MT) que será realizada virtualmente através do sistema Teams, salvo se as partes informarem que desejam sua realização de forma presencial, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 3º da Resolução n. 354/CNJ de 18/11/20)”(Negrito)

Em análise típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Neste diapasão, é necessário diferenciar a prisão-pena da prisão-cautelar.

Com efeito, a prisão preventiva tem por objetivo evitar que a liberdade do acusado coloque em risco o processo ou a sociedade enquanto o julgamento final não ocorre.

A nossa Constituição Federal permite a prisão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, independentemente de condenação definitiva, nos termos do artigo 5º, inciso LXI.

Portanto, a custódia antecipada não declara a culpa do paciente, mas apenas reconhece que sua liberdade, no momento, oferece riscos.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que destaca a gravidade concreta da conduta, mencionando a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, sendo 24 (vinte e quatro) unidades de cocaína, 01 (uma) unidade de maconha, 25 (vinte e cinco) unidades de ‘Skunk’ e 38 (trinta e oito) unidades de pasta base cocaína, totalizando 507,82g (quinhentos e sete grames e oitenta e dois centigramas) de cocaína e 85,02g (oitenta e cinco gramas e duas centigramas) de maconha, como circunstância que evidencia a gravidade concreta do delito e justifica a segregação provisória para garantia da ordem pública.

Além das drogas, como mencionado, os policiais encontraram balanças de precisão e uma máquina de cartão de crédito no local.

Esses materiais são instrumentos típicos da atividade de comércio de entorpecentes.

A presença de tais objetos indica que não estamos diante de um ato isolado ou amador, mas de uma estrutura organizada para a venda de drogas.

A variedade das substâncias apreendidas também demonstra uma maior periculosidade social, pois atinge diferentes perfis de usuários e amplia o dano à saúde pública.

O juízo de origem fundamentou a decisão no risco à ordem pública, o que se mostra adequado diante do cenário encontrado.

A ordem pública é agredida quando a permanência do agente em liberdade gera o receio concreto de que ele continuará a praticar crimes ou de que a sociedade ficará desprotegida.

O tráfico de drogas é um crime que serve de motor para diversas outras violências sociais.

Dessa forma, a intervenção do Judiciário para interromper a cadeia de distribuição é legítima e necessária.

Não se trata de punir antecipadamente, mas de acautelar o meio social.

As medidas cautelares alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica ou o recolhimento noturno, não parecem suficientes aqui.

Quem mantém em sua residência um estoque variado de drogas e petrechos de venda demonstra uma dedicação que dificilmente seria contida apenas com fiscalização eletrônica.

A gravidade concreta da conduta sobrepõe-se, no momento, ao direito individual de liberdade.

Com defeito, o

perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente está bem caracterizado pela possibilidade real de reiteração, dado o arsenal de vendas encontrado.

Cito o entendimento jurisprudencial do col. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃOCAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADANA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.GRAVIDADECONCRETA[...]. AGRAVOREGIMENTALDESPROVIDO [...] In casu, a prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido no contexto da traficância, aproximadamente-1kg (um quilograma) de maconha-. Taiscircunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes [...]” (STJ, AgRg no HC n. 923.435/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

Neste sentido, cito o entendimento do TJMT:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DAS DROGAS PARA USO PESSOAL. TESE QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA. DESCABIMENTO. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. APREENSÃO DE DROGAS [MAIS DE 1KG DE “SKUNK”] E PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA [MOCHILA TÉRMICA, CANIVETE COM RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA, TUBOS DE PLÁSTICO FILME, DICHAVADOR E COLA DE ALTA FLEXIBILIDADE] COM O PACIENTE E OUTRO ASSOCIADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE INDICAM MERCANCIA DE DROGAS POR MEIO DE ENTREGAS [“DELIVERY”]. PERICULOSIDADE CONCRETA E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, por suposto envolvimento com tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decretação da prisão preventiva do paciente, diante da alegação de ausência de fundamentação idônea e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
3.1. Inviabilidade de análise aprofundada da tipificação penal na via do habeas corpus, por demandar reexame fático-probatório.
3.2. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base em elementos concretos, como o contexto de organização criminosa voltada à comercialização de drogas, presença de apetrechos típicos da atividade ilícita e laudo pericial confirmando o padrão uniforme das substâncias apreendidas.3.3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela logística de distribuição (mochila de entrega), quantidade de droga apreendida (1.064,22g de “skunk”) e possível associação entre os investigados, justifica a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.3.4. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.IV. Dispositivo e tese
4. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos dos autos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.”
“2. Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta compromete a ordem pública.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 312, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 923.435/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 6/9/2024; STJ, AgRg no HC 888.371/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18/4/2024; TJMT, N.U 1019885-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 08/08/2025.
(N.U 1031057-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

“HABEAS CORPUS CRIMINAL– PRISÃO EM FLAGRANTECONVERTIDAEMPREVENTIVA– TRÁFICODEDROGAS– IRRESIGNAÇÃODA DEFESA– ALEGAÇÃODE AUSÊNCIADE FUNDAMENTAÇÃOIDÔNEAE DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUALIMPROCEDÊNCIA– DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADANECESSIDADEDEGARANTIADAORDEMPÚBLICA– RISCODEREITERAÇÃO DELITIVA– ENVOLVIMENTOHABITUALCOMO TRÁFICODEDROGAS[...]No caso em análise, a prisão preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando que os elementos constantes dos autos indicam o envolvimento habitual do paciente com o tráfico de drogas, desempenhando a função de entregador de entorpecentes ("delivery") na cidade, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva [...]” (TJMT,N.U 1019885-29.2025.8.11.0000, CÂMARASISOLADASCRIMINAIS,RUI RAMOS RIBEIRO,Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE08/08/2025)

A prisão preventiva é a medida adequada e proporcional para garantir que a ordem pública não seja novamente violada enquanto o processo segue seu curso natural.

Por fim, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora:
(ID.1021119-12.2026.811.0000)

“Em cordial visita venho prestar informações no tocante ao Habeas Corpus nº 1021119-12.2026.8.11.0000, impetrado por Cairo Bruno Duarte E Castro, onde figura como paciente Joel Mark Escobar Chamorro. O impetrante sustenta em apertada síntese: 1) Ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, porquanto genérica e abstrata, 2) Predicados pessoais favoráveis do paciente, 3) Violação ao princípio da presunção de inocência e 4) Adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Presto as seguintes informações: Trata-se ação penal movida pelo Ministério Público contra JOEL MARK ESCOBAR CHAMORRO e outras duas pessoas pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006. Razão não assiste ao Impetrante. Explico. Importante mencionar que este é o segundo HC impetrado pelo réu Joel. Inicialmente, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 19/12/2025 com fundamento nos seguintes termos: “(...) Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de JOEL MARK ESCOBAR CHAMORRO, REVILLA CAROLINY CORDEIRO OLIVEIRA e SABRINA MAYARA SOUZA DA COSTA, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Consta dos autos que as prisões foram efetuadas por policiais militares, os quais, após diligências, lograram êxito em localizar e apreender significativa quantidade de substâncias entorpecentes, posteriormente submetidas a exame pericial. O laudo toxicológico confirmou que os materiais apreendidos consistem em cocaína (inclusive na forma de pasta-base) e maconha (skank), em porções variadas. O auto se mostra regular sob os aspectos formal e material, observando-se os requisitos dos arts. 301 a 304 do CPP. No que se refere à legalidade da violação de domicílio, verifica-se que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF, é necessário que exista “fundadas suspeitas” da prática criminosa, o que ocorreu no caso dos autos, já que a entrada na residência de Joel e Révila foi decorrente da última ter sido encontrada em frente à sua casa portando substância entorpecente, bem como ter declarado que a droga pertencia a terceira (Sabrina), justificando, assim, a entrada em sua moradia. A situação descrita enquadra-se na hipótese do art. 302, I, do CPP. Assim, homologo o auto de prisão em flagrante. No que se refere à necessidade de segregação cautelar de Joel, verifica-se estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos documentos e relatos colhidos pela autoridade policial. Além disso, as circunstâncias do flagrante revelam maior gravidade concreta da conduta, notadamente pela quantidade e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas com os custodiados, sendo a maioria armazenada em pequenas quantidades, pronta para comercialização. A forma como ocorreu a prisão e as substâncias apreendidas revelam fortes indícios de que os custodiados realizavam tráfico de drogas. Assim, a liberdade de Joel representa risco evidente à ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, em especial ante a gravidade concreta do delito consubstanciada na quantidade e diversidade da droga encontrada em sua residência. Todavia, a análise da custódia cautelar de Révila e Sabrina deve ser realizada à luz do ordenamento jurídico vigente e dos entendimentos vinculantes emanados dos Tribunais Superiores, especialmente no que concerne à proteção integral da criança e à dignidade da pessoa humana. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, firmou entendimento no sentido de que mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças menores de 12 anos de idade fazem jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incisos IV, V e VI, do Código de Processo Penal, salvo nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou contra os próprios descendentes, bem como em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas. Tal entendimento foi posteriormente positivado pelo legislador, por meio da inclusão do art. 318-A do CPP, que estabelece a regra da substituição da prisão preventiva pela domiciliar nessas hipóteses, reforçando a diretriz constitucional da proteção integral da criança (art. 227 da Constituição Federal). No caso em exame, restou comprovado nos autos que as custodiadas são mães de crianças menores de 12 anos, preenchendo, portanto, o requisito objetivo previsto na legislação e no entendimento consolidado do STF. Ademais, o crime imputado, embora grave, não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco foi praticado contra descendentes das autuadas. Não há, igualmente, elementos concretos que indiquem situação excepcionalíssima apta a afastar a incidência da norma protetiva, tais como risco concreto à integridade das crianças, reiterada prática criminosa comprovada ou circunstâncias que evidenciem absoluta inadequação da medida domiciliar. Ressalte-se que a prisão domiciliar não implica impunidade, mas constitui medida cautelar substitutiva adequada, proporcional e suficiente, especialmente quando acompanhada de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, preservando-se, assim, o equilíbrio entre a persecução penal e os direitos fundamentais das crianças envolvidas. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 318, IV e V, 318-A e 319 do Código de Processo Penal, bem como no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 143.641/SP, CONCEDO A PRISÃO DOMICILIAR a SABRINA MAYARA SOUZA DA COSTA e RÉVILLA CAROLINY CORDEIRO OLIVEIRA. Em relação a JOEL MARK ESCOBAR CHAMORRO, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. (...)”. (Decisão de ID. 218928000, autos do APF de n° 1015848- 42.2025.8.11.0037). Como se vê, a garantia da ordem pública está bem fundamentada. Em decisões de IDs. 220631262 e 231838529 a prisão do réu foi novamente analisada e mantida. Os réus foram flagrados com expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, sendo 24 (vinte e quatro) unidades de cocaína, 01 (uma) unidade de maconha, 25 (vinte e cinco) unidades de Super-Maconha Skunk e 38 (trinta e oito) unidades de pasta base cocaína, totalizando 507,82g (quinhentos e sete grames e oitenta e dois centigramas) de cocaína e 85,02g (oitenta e cinco gramas e duas centigramas) de maconha. Logo se verifica que tal circunstância evidencia a gravidade concreta do delito e justifica a segregação provisória para garantia da ordem pública. Inclusive, tal garantia encontra-se ainda mais justificada diante da gravidade concreta da realização da conduta, consistente no armazenamento e manutenção em depósito de entorpecentes encontrados no interior da residência, onde também foram localizados materiais típicos do tráfico, como balanças de precisão e maquininha de cartão, evidenciando sua vinculação à atividade ilícita.

Nesse sentido, é imperioso destacar que o tráfico de drogas possui reconhecido potencial de desestabilização social, além de constituir grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia. Ademais, inobstante as judiciosas alegações de predicados favoráveis do réu trazidas pela Defesa, como primariedade, residência fixa, emprego lícito e família constituída, tais circunstâncias por si só não são aptas a conceder a liberdade provisória. Isto porque, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da prisão preventiva, o que é o caso, ela deve ser mantida. Ora reavaliando o caso, concluo que os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva persistem. A defesa não trouxe aos autos qualquer comprovação de alteração fática que ensejasse na insubsistência da medida acautelatória. Ademais, cumpre registrar que este Juízo vem adotando as providências necessárias ao regular prosseguimento do feito, tendo sido recebida a denúncia em desfavor dos acusados, conforme decisão de ID. 231838529, ocasião em que também foi determinada a continuidade da persecução penal. Na sequência, foi designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 26/05/2026, nos termos da decisão de ID. 232925482. Assim, são essas as informações que julgo necessárias, consignando que fico à disposição de Vossa Excelência para prestar quaisquer outros esclarecimentos que entenda pertinentes.”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: 1.
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
quantos aos temas de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e da análise de predicados pessoais, por se tratar de reiteração de pedido (
Habeas Corpus
n.º 1048218-88.2025.8.11.0000) e 2.
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
na parte remanescente, para Joel Mark Escobar Chamorro.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026